Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-80.2005.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Vistos etc. Manifestem-se os demais interessados sobre a petição da CURADORIA ESPECIAL em nome do menor E.W.H.M.L. Após, colha-se o Parecer do Ministério Público. Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator